Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO MEDIANTE BOLETO FALSO. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, conquanto dispense a prova de dolo ou culpa do fornecedor, não afasta da alçada probatória do consumidor a demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam ação ou omissão, dano e nexo de causalidade.
II. Resta caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que o consumidor negligencia os alertas de precaução da instituição financeira, fornece dados a terceiros e realiza o pagamento de prestação do financiamento por meio de boleto claramente fraudado.
III. Apelações providas.